Tribunal: TJSP
Processo: 0004307-79.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROVIMENTO- Tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, não havendo evidências seguras da assimilação da terapêutica penal pelo agravado, não é possível e prudente propiciar o seu retorno ao convívio social, sem que se tenha certeza de que ele possui

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROVIMENTO- Tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, não havendo evidências seguras da assimilação da terapêutica penal pelo agravado, não é possível e prudente propiciar o seu retorno ao convívio social, sem que se tenha certeza de que ele possui condições de se reinserir na sociedade e não voltará a delinquir, sendo, in casu, prematura a concessão de benefício. Recurso provido.